Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703720-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME, RICARDO DE QUEIROZ, HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ, THIAGO SIMOES DE QUEIROZ, RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS APELADO: RICARDO DE QUEIROZ, HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ, THIAGO SIMOES DE QUEIROZ, RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS, JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Os apelados requerem, por meio da petição de ID 29652116, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de inscrição para a realização de sustentação oral (ID 29648052), aduzindo, para tanto, que não haverá prejuízo para o andamento do feito ou para a pauta de julgamento, tendo em vista que foi autorizada a realização de sustentação oral pelo patrono da parte ex adversa, ressaltando, na oportunidade, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.388.442/DF. Brevemente relatados, decido. Nada obstante a relevância das alegações dos apelados, não há que falar em reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral. Isto porque, conforme se observa da decisão de ID 28969052, proferida em 13/09/2021 por este magistrado, as partes foram expressamente alertadas sobre a necessidade de se observar o disposto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta n. 52, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 3, de 18/01/2021, ambas deste Tribunal de Justiça, que estabelece o prazo de 48 horas antes da abertura da sessão para a realização do pedido de inscrição de sustentação oral. O prazo acima mencionado deve ser respeitado a fim de viabilizar a participação das partes, por meio de seus procuradores, na sessão de julgamento, sob pena de acarretar prejuízo para a sua organização e realização. Nesse contexto, o fato de ter sido deferido o pedido formulado tempestivamente pela parte ex adversa não autoriza o deferimento do pedido formulado intempestivamente pelos apelados, não restando outro caminho a este magistrado que não seja o indeferimento do pleito. Por oportuno, cumpre destacar que o precedente citado pelos apelados para subsidiar o pedido de reconsideração não se enquadra na hipótese vertente, mas, sim, na situação em que é indeferido, no próprio acórdão, o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Veja-se a ementa que bem resume o julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL FORMULADO ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DURANTE O JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE VENCIDA INVIABILIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 937, VIII, DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 21/9/2018. Recurso especial interposto em 23/7/2020. Autos conclusos à Relatora em 3/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 3. Consoante art. 937, VIII, do CPC/15, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência - como na hipótese dos autos -, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. 4. Cuida-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Quando o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual formulado adequadamente ocorrer no próprio acórdão que apreciar o recurso, e tiver como efeito inviabilizar a sustentação oral da parte que ficou vencida, há violação da norma legal precitada. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1903730/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator